Tribunal: TJDFT
Processo: 0792158-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CITRA PETITA. REJEITADA. NOVOS PEDIDOS NO RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que deu parcial procedência aos pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida a pagar à parte autora, o valor de R$1.380,00 (um mil, trezentos e oitenta reais) a título de multa rescisória e R$690,00 (seiscentos e noventa reais) a título de aluguel proporcional. Foi julgado parcialmente procedente o pedido contraposto, para condenar a autora à restituição da caução de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), sendo autorizado o abatimento da condenação da ré, resultando na condenação da autora no saldo remanescente de R$2.530,00 (dois mil, quinhentos e trinta reais).
2. Nas razões recursais, a parte autora, ora recorrente, suscita preliminar de nulidade de sentença, sob argumento de que a sentença é citra petita. Alega que não houve manifestação sobre os pedidos de provas realizados. No mérito, defende que restaram provados os danos materiais suportados referentes aos débitos de luz, água/esgoto e IPTU, o que lhe gera o direito a ser indenizada por danos materiais no valor de R$1.174,15 (um mil, cento e setenta e quatro reais e quinze centavos). Requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial.
3. Recurso cabível e tempestivo. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça tendo em vista que a documentação ID76397160 e 76397161 que demonstra a hipossuficiência financeira da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID76397164).
4. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA CITRA PETITA. Verifica-se na peça recursal que a autora/recorrente acrescenta e altera alguns dos pedidos deduzidos na petição inicial. Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de pedidos não apresentados no momento oportuno, no caso, a peça de ingresso. As teses, agora lançadas nas razões do recurso, consubstanciam evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merecem conhecimento.
5. No caso, os pedidos iniciais da autora dizem respeito ao aluguel de outubro/2024, multa contratual e despesas com reforma (ID 76397066 – página 2), não havendo qualquer pedido referente às despesas de água/esgoto, energia e IPTU, como deduzido em fase recursal. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, afastando as despesas com reforma, por ausência de comprovação. Nesse ponto, deve ser mantido o julgamento de procedência parcial dos pedidos, não devendo de se falar em julgamento citra petita. Rejeito a preliminar.
6. Quanto ao pedido de majoração da condenação no valor de R$1.174,15 (um mil, cento e setenta e quatro reais e quinze centavos), verifica-se que não merece acolhida, pois a sentença observou os pedidos iniciais e o pedido contraposto da recorrida, com aplicação da compensação. A compensação de dívidas é um modo indireto de extinção das obrigações, pelo qual duas pessoas que são, simultaneamente, credoras e devedoras entre si veem seus créditos e débitos se extinguir até o limite em que se equivalem. Trata-se de um instituto de natureza jurídica bilateral, disciplinado pelos artigos 368 a 380 do Código Civil Brasileiro, que opera mediante a interversão das posições jurídicas recíprocas das partes. Assim, o acolhimento de majoração da condenação, de modo a contemplar o valor inicial pedido pelo autor, sem o abatimento resultante da compensação ensejaria verdadeiro enriquecimento sem causa.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. A recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.